Tribunal: STF
Processo: ARE 1444993
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE QUINQUÊNIOS. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO À COISA JULGADA.



    1. Conforme orientação do STJ, “em ação de cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do mandado de segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada” (REsp 1.721.053/GO, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/05/2018).



    2. Na espécie, o direito da parte autora à percepção de quinquênios já foi reconhecido em mandado de segurança transitado em julgado.



    3. Destarte, sob pena de violação ao art. 5º, XXXVI, da CRFB/88, não se pode rediscutir, na presente ação, a validade da norma municipal que fundamentou o decisum transitado em julgado.



    4. Recurso de apelação desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, I; 34, VII, “c”; 37, XIV; 60, § 4º, I; e 61, § 1º, II, “a”, ”b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso concreto, percebe-se que a apelada, admitida em 03/07/2001, preencheu o tempo de serviço para implementação de 03 (três) quinquênios, em período anterior a eficácia da inconstitucionalidade do art. 93, §3º, III da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira, que se deu 05/10/2017, data do trânsito em julgado da ADI 0387736-3.



    Destarte, faz jus à percepção do referido adicional, como reconhecido no Mandado de Segurança nº 0002204-76.2003.8.17.0110, impetrado pela Associação dos Professores Municipais de Afogados da Ingazeira.



    Como se vê, nenhuma dúvida resta acerca do direito da recorrida à percepção do adicional por tempo de serviço prestado ao Município de Afogados da Ingazeira.



    In casu, verifica-se que a sentença proferida na Ação de Cobrança em comento, ora recorrida, condenou o Ente Municipal ao pagamento de valores correspondentes ao adicional por tempo de serviço (quinquênios) não recebidos pela autora e devidos nos cinco anos anteriores à propositura do Mandado de Segurança nº 0002204-76.2003.8.17.0110, que ocorreu em 05/12/2013, ou seja, os quinquênios devem ser pagos desde 05/12/2008.



    Sendo assim, o termo inicial para a percepção dos valores devidos à título de adicional por tempo de serviço é o dia 05/12/2008, e o termo final para cobrança nesta via processual, por óbvio, é a data da impetração do Mandado de Segurança nº 0002204-76.2003.8.17.01 10, 05/12/2013, a partir de quando foi determinada a implantação do adicional em liça.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente